Tribunal: TJPA
Processo: 0002072-94.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002072-94.2013.8.14.0015
APELANTE: HUDSON CASSEMIRO CEZAR

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002072-94.2013.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:
HUDSON CASSEMIRO CEZAR

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA. OAB/PA 13.443

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: CELSO MARCON. OAB/PA 13.536-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DO REFERIDO ENCARGO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ E ABERTURA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em maio/2012.

2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

3. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

4.Não há previsão contratual de cobrança de taxas de emissão de boleto e de abertura de crédito. Logo, não conheço da matéria.

5. A jurisprudência pátria admite a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que expressamente pactuada e limitada à taxa do contrato, nos termos da Súmula n. 472, do STJ, porém, veda a sua cumulação com qualquer outro encargo contratual.

6 - Na hipótese dos autos, observo que o contrato celebrado entre as partes não prevê a incidência de comissão de permanência, o que determina o não conhecimento da irresignação recursal neste tópico.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 00020
72-94
.2013.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:
HUDSON CASSEMIRO CEZAR

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA. OAB/PA 13.443

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: CELSO MARCON. OAB/PA 13.536-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HUDSON CASSEMIRO CEZAR,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, declarando a legalidade do contrato, mantendo em sua integralidade os juros contratados e as demais cláusulas contratuais impugnadas pelo autor, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A
. (Id 938457)

Em breve histórico, em suas razões recursais, o apelante quer
(i)
a nulidade da cláusula que prevê a capitalização de juros, dizendo da abusividade dos juros remuneratórios e da cobrança da Comissão de Permanência;
(ii)
pugna ainda pela decretação de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de taxas de emissão de boletos e abertura de crédito, para fins de julgar a ação totalmente procedente.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (Id 938460)

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id 1608274).

O Ministério Público de segundo grau não apresentou manifestação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

Sem recolhimento de preparo recursal diante da gratuidade da ação deferida no juízo de origem (Id 938461 - Pág. 9).

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, respeitante a legalidade e ausência de abusividade das cláusulas contratuais impugnadas pelo apelante em sua petição inicial.

Entendo não assistir razão ao apelante.

Compulsando os autos, de fato é possível verificar que a r. sentença guerreada após detida análise do caderno probatório, reconheceu a legalidade e ausência de qualquer cláusula abusiva no contrato entabulado entre as partes.

Com relação à capitalização de juros em contratos bancários, no julgamento do REsp 973.827/RS, realizado na Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, foram definidas as seguintes orientações:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012, grifo nosso).

Sobre o tema, colaciono, ainda, as Súmulas 539 e 541 do c. STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse contexto, a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal (AgRg no REsp. 1.092.369/RS, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 18.09.2013).

O Apelante em suas razões recursais, alega
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato
.

No entanto o
decisum
recorrido, ao negar a pretensão do autor/apelante aclarou que a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, deve ser aferida, no caso concreto, reconhece ao final, que os valores fixados em contrato não são abusivos. Portanto, mantenho o tópico da sentença guerreada que declarou a legalidade dos juros contratados pelas partes, não vislumbrando qualquer ilegalidade nas taxas de juros encartadas no contrato.

Quanto ao pedido de
abusividade da cobrança de comissão de permanência
, verifico que o contrato (fls. 69/70 – ID 938456 – Pág. 3/4) não prevê a sua incidência, motivo pelo qual mantenho a decisão hostilizada.

Do mesmo modo, ausente no contrato a cobrança de tarifas para emissão de boleto e abertura de crédito, mas tão somente a tarifa de cadastro, a qual não padece de vício ou ilegalidade e, tampouco foi objeto de impugnação na petição inicial.

Nesses termos, a r. sentença não merece qualquer reparo, motivo qual a mantenho na íntegra.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.CONSIDERANDO QUE OS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO, DEIXO DE APLICAR A MAJORAÇÃO DISPOSTA NO § 11º DO ART. 85 DO CPC, MANTENDO A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE, EM FACE DE SER O APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020